Tribunal: CARF
Processo: 10730.912266/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.912266/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
QUITAÇÃO DÉBITO FISCAL APÓS AÇÃO JUDICIAL. 30 DIAS. SEM
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, é garantido ao
contribuinte liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que
promova a quitação dentro do prazo de trinta dias, contado da data de
publicação do acórdão. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante no caso em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-47.157,
proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, e não homologou a compensação em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito
Em 12/01/2007, a Interessada apresentou a DCOMP de no 23077.46315-
120107.1.3.04-7204 (fls. 20/24), por meio da qual pretendia compensar débitos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.912266/2009-52
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

estimativa de IRPJ relativos aos anos-calendário 2005 e 2006, mediante
aproveitamento de um crédito no valor de R$ 7.842.597,78, decorrente do pagamento a
maior da estimativa de IRPJ do mês de junho de 2006:

O pleito foi indeferido pela DRF/NITERÓI-RJ, com fundamento na Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, tendo em vista “tratar-se de pagamento a título
de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento so-mente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período” — cfr. Despacho Decisório no 848593707, de 07/10/2009, à fls. 109/111 do
Processo Administrativo no 10730.911187/2009-24 (cópia em anexo).
Irresignada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade perante a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, em 19/11/2009, mas
seu apelo não foi acolhido — cfr. Acórdão DRJ/RJ1 no 12-32.816, de 18/08/2010, às fls.
123/127 do Processo Administrativo no 10730.911187/2009-24 (cópia em anexo).
Ainda inconformada, a Interessada recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), que concluiu pela inaplicabilidade da restrição imposta pela Instrução
Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, determinando, deste modo, o retorno do feito à
DRF/NITERÓI-RJ, para que se desse continuidade à análise do pleito — cfr. Acórdão
no 1402-001.709, de 03/06/2014, às fls. 152/162 do Processo Administrativo de no
10730.911187/2009-24 (cópia em anexo).
Dando cumprimento ao julgado, a DRF/NITERÓI-RJ reexaminou a matéria, e
reconheceu, afinal, o direito creditório pleiteado pela Interessada, no valor original de
R$ 7.842.597,78 — cfr. Despacho Decisório, às fls. 05/07, correspondentes às fls.
181/183 do Processo Administrativo no 10730.911187/2009-24 (cópia em anexo).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

Cientificada do novo despacho decisório em 22/05/2017 – fl. 04, a Interessada
apresentou, em 29/05/2017, os “embargos de declaração” de fls. 08/15, alegando que a
autoridade fiscal responsável pela análise do pleito não se manifestou sobre a
homologação das compensações, nem tampouco se pronunciou sobre a questão da
incidência da multa de mora, em face da denúncia espontânea do débito.
Já como Relator do feito, e investido nas prerrogativas de Presidente desta Turma,
decidi restituir o processo à unidade de origem, a fim de que a Interessada tomasse
conhecimento do extrato de compensações de fls. 17/18, com direito à reabertura do
prazo de defesa — cfr. Despacho proferido em 21/08/2017 – fls. 35.
Cientificada do extrato de compensações em 11/09/2017 – fls. 39, a Interessada
apresentou, em 11/10/2017, a petição de fls. 42/51, reafirmando o descabimento de
incidência de multa de mora sobre os débitos a compensar, em virtude da
caracterização da denúncia espontânea.
É O RELATÓRIO.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DÉBITO
OBJETO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de Dcomp.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relato, o Contribuinte questiona a incidência da multa de mora na
compensação dos débitos informados na DCOMP no 23077.46315-120107.1.3.04-7204,
alegando, em última análise, a existência de denúncia espontânea.
A interessada realizou três recolhimentos referentes a estimativa de IRPJ do mês
de junho de 2006, totalizando o valor de R$ 26.168.051,62, conforme comprovantes de
arrecadação existentes nos autos, discriminados na planilha abaixo, elaborada por ocasião do
Despacho Decisório:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

De acordo com o referido Despacho Decisório, foi analisado a DCTF (fls.
102/103) e DIPJ (fls. 105/108), verificando-se que o valor da estimativa de junho de 2006 foi de
R$ 18.325.453,84. E, considerando que a diferença solicitada, na monta de R$ 7.842.597,78
encontra-se disponível, decidiu-se por reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a
compensação transmitida até o limite do crédito reconhecido. Veja-se:
DECISÃO
Em face do exposto, DECIDO:
I – RECONHECER o direito creditório pleiteado, no valor original de R$7.842.597,78
(sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e
setenta e oito centavos)
II – HOMOLOGAR a compensação transmitida por intermédio da Per/Dcomp no
.23077.46315.120107.1.3.04-7204 até o limite do crédito reconhecido.
ORDEM DE INTIMAÇÃO e PROVIDÊNCIA
Encaminhe-se ao grupo Operacional do SEORT/DRF/NIT para:
a) Iniciar os procedimentos necessários à compensação de acordo com o previsto nos
arts. 41 a 46 da IN RFB no 1300/2012;
b) Caso o crédito reconhecido não for suficiente para homologar a compensação
declarada, realizar a cobrança dos débitos remanescentes.
c) cientificar a interessada do teor desta decisão, entregando-lhe cópia deste Despacho
Decisório,
d) Arquivar o presente processo no momento oportuno; e
e) adotar as demais providências de sua alçada
Observe-se que apesar de reconhecer o direito creditório pleiteado, constou na
decisão que se ele não for suficiente para homologar a compensação declarada, deverá ser
realizada a cobrança dos débitos remanescentes.
É aqui que ocorre a discussão, explico:
Desde à Manifestação de Inconformidade protocolizada antes mesmo de ser
proferido o Despacho Decisório que reconheceu a integridade do direito creditório pleiteado, o
Contribuinte noticia a existência de ação judicial, cujo acórdão, publicado em 15/12/2006,
revogou a sentença judicial favorável que lhe amparava, enfatizando que efetuou em 12/01/2007,
a compensação do débito mencionado na cobrança, ou seja, respeitando o prazo do art. 63, §2o,
da Lei no 9.430/96, para que não houvesse a incidência de multa de mora.
A decisão recorrida tratou a matéria como denúncia espontânea fosse, mas
indeferiu o pleito do Contribuinte de compensar os referidos débitos sem a incidência de multa
de mora. Confira-se os exatos termos da decisão:
Visando orientar as unidades deste órgão acerca das consequências dos Atos
Declaratórios PGFN nos 04 e 08, de 20/12/2011, a Coordenação-Geral de Tributação
da Receita Federal editou a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012:
NOTA TÉCNICA COSIT no 19, de 12 de junho de 2012
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

Interessado : Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e Coordenação
Es-pecial de Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec)
Assunto : Normas Gerais de Direito Tributário
“A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac) e a Coordena-ção
Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição (Corec) enviaram a Nota Con-
junta Codac/Corec no 1, de 14 de março de 2012, à Coordenação Geral de Tributação
(Co-sit) para solicitar a revisão da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012.
2. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, teve por escopo orientar as unidades da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das consequências dos Atos
Declarató-rios da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) nos 4 e 8, de 20
de dezembro de 2011:
(...)
2.1 Os atos declaratórios se embasaram nos Pareceres PGFN/CRJ nos 2113/2011 e
2124/2011. Sua base legal foi o art. 19 da Lei no 10.522, de 10 de outubro de 1997, com
a redação dada pela Lei no 11.033, de 2004 . A orientação às unidades da RFB
decorreu da sua vinculação automática aos atos do Ministro da Fazenda.
2.2. Tendo em vista os mais diversos questionamentos acerca dos atos, a Nota Técnica
Cosit no 1, de 2012, objetivou responder os já formulados, principalmente na defi-nição
(não feita pela PGFN em seus atos e pareceres) das situações que podem ser defini-das
como denúncia espontânea e que a multa de mora não mais deve ser cobrada (Ato
PGFN no 4); e em quais situações a retificação da declaração por parte do sujeito
passivo pode ser considerada denúncia espontânea (Ato PGFN no 8).
3. A Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, nos seus arts. 18 e 19, teve por obje-tivo
flexibilizar a atuação processual da PGFN nas matérias que dificilmente teria ganho de
causa. Afinal, um processo judicial tributário no âmbito federal gera diversos custos.
Além dos custos ao erário, o acúmulo de processos sem chance de ganho prejudica a
todos os jurisdicionados, incluindo a própria Fazenda Pública, uma vez que processos
com reais chances de sucesso ou execuções fiscais com probabilidade real de
recuperação ficam com o seu andamento prejudicado.
3.1. O objetivo ainda é evitar a atuação contraditória da Administração Pública: se ela
não vai mais defender determinada matéria em juízo, não faz mais sentido insistir em
proceder de maneira contrária administrativamente. No caso do inciso II do art. 19, o
ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda, quando aprovado pelo Ministro da
Fazenda, já vincula a RFB.
4. A Nota Técnica Cosit no 1, de 2012, foi feita em decorrência das diversas dúvidas
que os atos da PGFN geraram, pois desde a publicação dos atos declaratórios,
assinados pelo Ministro, a RFB já estava vinculada a eles. Alguns dos entendimentos
da Nota devem ser revistos, bem como a interpretação dos atos da PGFN, a fim de se
limitar aos precedentes que os embasaram.
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois reti-fica
a declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a denún-
cia espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técni-ca no 1,
de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte
declara o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a declaração pagando
conco-mitantemente todo o débito e; o contribuinte não declara o débito em DCTF,
porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a
denúncia espontânea ape-nas na sua acepção primária de pagamento do débito
concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio
Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplica-ção do artigo
19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a de-claração para maior, quitando-
o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta de-claração ou outro
ato que dê conhecimento da infração confessa-da;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não pa-ga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pa-gando concomitantemente todo o
débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, medi-ante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destem-po;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação
dos créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados com
base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.”
Pois bem: — como se pode perceber pela conclusão “c.3” da Nota Técnica COSIT no
19, de 12/06/2012, não ocorre denúncia espontânea nos casos em que o contribuinte
quita o débito mediante compensação.
Em que pese a minha discordância quanto à referida conclusão, penso que a mesma
deve ser acatada por esta Delegacia de Julgamento, por se tratar de entendimento
emanado da Coordenação-Geral de Tributação, unidade da administração central a
quem com-pete uniformizar a interpretação da legislação tributária no âmbito interno
da Receita Federal (art. 82, inciso II, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14/05/2012).
De fato, a controvérsia não diz respeito ao enquadramento do fato no art. 138 do
CTN, mas sim na regra específica do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
LEI no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na
forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
(...)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(...)” (sublinhei)
É o que passo a demonstrar, a partir do histórico dos fatos.
Conforme consta dos autos, a Interessada impetrou, em 17/12/1998, mandado de
segurança em face do Delegado da Receita Federal em Niterói – RJ, com pedido de concessão de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

medida liminar, no sentido de que lhe fosse assegurado o direito de abater dos lucros apurados
nos anos-calendário de 1998, e seguintes, os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
acumulados de períodos anteriores, sem a trava de trinta por cento imposta pelos arts. 42 e 58 da
Lei no 8.981, de 1995, e pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995.
Em 10/02/1999, a Juíza Federal Substituta da 1a Vara Federal de Niterói deferiu a
medida liminar postulada pelo contribuinte, e, posteriormente, em 19/12/2001, confirmou a
liminar anteriormente deferida, concedendo a segurança nos seguintes termos: — “JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, constante da exordial, para assegurar à impetrante o direito à
compensação dos prejuízos fiscais acumulados nos anos-calendário de 1993, 1995 e 1996
contra lucros apurados no ano-calendário de 1998 e seguintes, para fins de apuração do IRPJ e
da Contribuição Social sobre o Lucro, nos termos da legislação pertinente a esse tributo, sem as
restrições impostas pelos artigos 42 e 58 da Lei no 8981/95 e 15 e 16 da Lei no 9065/95, cabendo
à autoridade fiscal verificar a regularidade dos valores ora considerados”.
Ocorre que a União Federal apelou da sentença e conseguiu revertê-la, conforme
acórdão proferida pela Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
publicado em 15/12/2006:
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. MEDIDA PROVISÓRIA
N. 812/94. LEI 8.981/95. LIMITAÇÃO DE 30%. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
ANTERIORIDADE, DA IRRETROATIVIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO.
1. Os artigos 42 e 58 da Lei n. 8.981/95 não instituíram empréstimo compulsório, em
virtude da simples limitação imposta à compensação de prejuízos fiscais.
2. A limitação de um favor fiscal não caracteriza confisco e a existência de valor
tributável em um período-base enseja capacidade contributiva.
3. Medida Provisória que foi editada em 31.12.94, a tempo de incidir sobre o resultado
do exercício financeiro encerrado. Não-ocorrência, quanto ao imposto de renda, de
ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade.
4. Diversa é a situação da contribuição social, sujeita que está à anterioridade
nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da CF, que não foi observada. Precedentes do
STF.
5. Remessa necessária e apelo conhecidos e parcialmente providos.”
Diante desta decisão desfavorável, é induvidoso que o contribuinte poderia
liquidar seus débitos fiscais sem multa de mora, desde que promovesse a quitação dentro do
prazo de trinta dias, contado da data de publicação do acórdão. Tal direito lhe é
indiscutivelmente assegurado pelo art. 63, § 2o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
E assim o fez a Interessada. O fato de a liquidação haver sido efetuada por
compensação, e não por pagamento, é irrelevante para fins de aplicação da regra do art. 63, § 2o,
da Lei no 9.430, de 27/12/1996, vez que o referido dispositivo manda simplesmente afastar a
incidência da multa de mora, sem fazer qualquer referência à forma de liquidação do débito.
Em face do exposto, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para afastar a incidência da multa de mora na compensação dos débitos
informados na Dcomp de no 23077.46315-120107.1.3.04-7204.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.750 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.912266/2009-52

Fl. 94
DF CARF MF
Original